Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724325-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: CLAUDIO HERNANI SARDINHA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S/A em face da r. decisão (ID 237819842, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Cláudio Hernani Sardinha Tavares, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do Agravado. A parte Agravante alega, em resumo, que busca a satisfação de crédito no montante de R$ 12.505,66 (doze mil quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) e que não há falar em impenhorabilidade salarial absoluta. Defende que somente a quota parte necessária ao sustento e à dignidade do devedor é impenhorável, sendo plenamente possível a constrição de percentual desses valores, desde que resguardado o mínimo existencial, sobretudo porque o Agravado é servidor público e aufere vencimentos mensais brutos de R$ 10.697,95 (dez mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do devedor. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse posicionamento já vem sendo adotado por este Relator ao examinar situações análogas à do presente feito. Conquanto haja plausibilidade do direito, uma vez que o Agravado é servidor do Iprev/DF e aufere vencimentos brutos de R$ 10.697,95 (dez mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), não se vislumbra o periculum in mora. Isso porque a alegação de perecimento do direito não foi pautada em fatos concretos, mas em alegação genérica, incapaz de caracterizar a possibilidade de prejuízo à parte Recorrente antes do julgamento deste agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator